Tribunal: TJBA
Processo: 8046621-98.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8046621-98.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GISELE CARNEIRO DE ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉRITO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DA ADPF 250/DF REAFIRMADA NA RECLAMAÇÃO 61.531/BA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÚNICOS PONTOS IMPUGNADOS PELO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. I - Em 10/08/2023, a Seção de Direito Público, ao julgar o Agravo Interno n. 8042320-45.2022.8.05.0000.1, acolheu, por maioria, o voto divergente proferido pelo eminente Des. Rolemberg Costa, no sentido de suspender o trâmite das execuções de obrigação de pagar, conforme determinado pelo Tema n. 1169. Resguardou, contudo, o prosseguimento das execuções de obrigação de fazer de sentença coletiva, que, no caso julgado, tratou da implementação do piso nacional do magistério. II – A inclusão do pagamento de valores devidos em folha suplementar burla o sistema constitucional de precatórios, consoante foi decidido pela Suprema Corte de Justiça no julgamento da ADPF 250/DF, em tese que passou a ser adotada por este Colegiado. III - Vencida a preliminar e acolhido o único ponto meritório arguido pelo Estado da Bahia, acolhe-se em parte a impugnação. IV - Para prevenir a utilização de embargos declaratórios com pretexto de possibilitar eventual acesso aos Tribunais Superiores, tem-se como prequestionada a matéria deliberada nos autos, assim como preservados todos os dispositivos e preceitos constitucionais e infraconstitucionais aventados na tese defensiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da IMPUGNAÇÃO na PETIÇÃO CÍVEL N° 8046621-98.2023.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA pelo Estado da Bahia e no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA